Tribunal: TJSP
Processo: 2194357-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
*Execução – Pretensão de obstar atos constritivos com base em carta de fiança – Inidoneidade da garantia reconhecida – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*